Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738144-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES em face da decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que o acordo firmado não implica renúncia ou disposição quanto aos honorários advocatícios, e que o item 11 do acordo assegura que os honorários estão preservados, sendo o valor total acordado superior ao valor indicado pelo escritório. Aponta eventual risco de prejuízos durante o período eleitoral, considerando que o bloqueio das contas partidárias na origem pode afetar o exercício da democracia. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro não prevê, de forma expressa, a figura do pedido de reconsideração como recurso autônomo. Além disso, os argumentos trazidos pela parte agravante já foram objeto de análise. A decisão anterior abordou de forma fundamentada todos os pontos relevantes apresentados pela parte, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a alteração do entendimento então adotado. Por fim, a proposta de depósito judicial dos valores acordados não altera os fundamentos daquela decisão, tendo em vista que não garantiria a satisfação do débito referente aos honorários advocatícios. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator